Tribunal: STF
Processo: AI 594887
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
   COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1. Impossibilidade da análise da legislação
   infraconstitucional e do reexame de provas na via do recurso
   extraordinário.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos
   princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame de normas
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa reflexa à
   Constituição da República.